Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716781-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO EGIDIO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029326-66.2010.8.07.0007, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para que a obrigação de antecipar os honorários periciais seja atribuída à parte executada. Advoga no sentido de que, em cumprimento de sentença, o devedor é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do preconizado no Recurso Especial no 1274466/SC e no Tema no 871 do STJ. Pontua que, sendo vitorioso no processo de conhecimento, não se mostra devido que, em cumprimento de sentença, o ônus do adiantamento dos honorários periciais lhes seja imputado. Repisa que o adiantamento dos honorários periciais em cumprimento de sentença deve recair sobre quem deu causa à propositura da ação, porquanto, não quisesse arcar com tal encargo, deveria o devedor ter quitado o crédito no momento oportuno, o que não fez. Assim, a reforma da decisão mostra-se medida impositiva. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais recaia sobre o devedor agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido no ID 58413474. Devidamente intimada sobre eventual não conhecimento do recurso por preclusão, a parte junta petição de ID 58912167. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente para que a obrigação de antecipar os honorários periciais seja atribuída à parte executada. É o teor da decisão agravada de ID 191568957, autos de origem: Tendo em vista o desinteresse da parte credora, o feito deverá retornar à tramitação. Promova-se o levantamento da suspensão. Indefiro o pedido do exequente para que a obrigação de pagar pela perícia seja atribuída à parte executada, haja vista que o exequente solicitou a perícia e deverá arcar com o valor dos honorários periciais. De outra parte, acolho a impugnação ao valor dos honorários periciais, haja vista o elevado valor indicado pelo perito. Portanto, desconstituo o perito nomeado e nomeio o perito FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA, técnico em agrimensura, CPF e mail: cerradotopografia@gmail.com, telefone: (61) 99615-6673, cujos dados se encontram na tabela de peritos deste tribunal. 003.131.001-01, O perito deverá apurar as dimensões do terreno registrado na matrícula n. 16263 (ID 179184809), bem como proceder à delimitação da área referente aos registros R-21/16263 e R 27/16263, de propriedade da parte executada, com a produção final do respectivo laudo pericial. O custeio da referida perícia deverá ser arcado pelo EXEQUENTE, o qual solicitou a perícia (art. 95 do CPC). Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários periciais e o currículo com a comprovação da especialidade, nos termos do § 2o do art. 465, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo proposta, intime-se a parte exequente para se manifestar e efetuar o depósito. Aceitando o encargo e efetuado o depósito, intime-se o perito para realização da perícia e entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias. Cientifique-se que o profissional deve informar nos autos a data, local e horário do início dos trabalhos para ciência das partes. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. A insurgência do agravante se limita à incumbência imposta ao exequente de antecipar os honorários periciais. In casu, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão proferida em 31/8/2022, no ID 135244535, autos de origem, tendo a decisão agravada se limitado a manter o ônus do pagamento outrora determinado ao exequente, assim como fez nas decisões de ID 180227332 e 184649587, autos de origem. Intimado acerca da decisão interlocutória supra, o exequente, ora agravante, quedou-se inerte, não tendo interposto recurso cabível (limitou-se a peticionar pugnando pela atribuição de tal ônus ao devedor), o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive. Quisesse impugnar o indeferimento do pedido de adiantamento dos honorários periciais pelo devedor, deveria o exequente ter interposto recurso em face da decisão em epígrafe, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir a matéria em razão da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao ônus do adiantamento dos honorários periciais em cumprimento de sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada, até porque o exequente agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação da questão indeferida pelo juízo singular concernente à antecipação dos honorários periciais pelo devedor. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2024 11:20:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador